Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-10.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO NECESSÁRIA DE SENTENÇA N. 1001257-10.2018.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença contra sentença proferida pelo Juízo 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá no autos do Mandado de Segurança.
Compulsando os autos, verifica-se que se trata de matéria cujo processamento e julgamento compete às Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo, nos termos do Art. 21-A, inciso II, “a” do RITJMT.
No entanto, foi distribuído para a competência “Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo”.
Desse modo, encaminho os autos para redistribuição às Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora